Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-28.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006243-28.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 055.861.371-35 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TRINDADE TAQUES - CPF: 043.432.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU DESCLA
SSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
- IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A
PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO
-
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REPETIDOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ENUNCIADO 08 DA TCCR/TJMT - VALIDADE -

CONDENAÇÃO
MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT
.

2. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as porções de maconha encontradas sob o banco do passageiro do veículo conduzido pelo Apelante reforçam a hipótese de tráfico de drogas, descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido flagrado de posse de 383,53g de MACONHA, quantidade consistente com a prática do tráfico de entorpecentes e não do simples porte para uso pessoal.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDER DE OLIVEIRA ROSA
,
contra a

sentença proferida
pel
o
Dr.
Francisco Alexandre Mendes Neto
, Ju
iz
de Direito da
13ª Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos d
a Ação Penal n. 1006243-28.2023.8.11.0042
,

pela qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
pel
prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
(ID.
193223266
)
.

Em suas razões recursais (ID.
193223274
),
o
Apelante
pretende a
reforma da sentença
para absolvê-lo do crime de tráfico de entorpecentes, alegando a inexistência de provas para sustentar a condenação e, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 (portar a droga para uso próprio).

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
200104682
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u
os argumentos d
o

Apelante,
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção
in
totum
da condenação
.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
,
opinou pelo
des
provimento do
recurso
(ID.
203056152
).

É o relatório.

À douta revisão, uma vez que se trata de pena abstrata superior a 04 (quatro) anos, conforme determina o art. 54, V, do RI/TJMT c/c art. 394, §1º, do CPP.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024